Tribunal: CARF
Processo: 15504.730774/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.730774/2013-98
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.459 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1996 a 31/12/1998
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti.
Relatório
Trata-se de auto de infração para exigência de Contribuições Previdenciárias não
recolhidas aos cofres públicos no prazo legal estabelecido e não declaradas em GFIP relativas a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730774/2013-98
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.459 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730774/2013-98

contribuição do segurado, não descontada dos mesmos, da empresa, inclusive para o
financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre os valores pagos aos empregados,
indevidamente considerados como empresários. A autuação foi assim resumida segundo cada
levantamento:
5.1.1- A SEI Consultoria de Projetos Ltda, doravante denominada SEI Consultoria,
contrata diversas pessoas físicas na forma de empresas (pessoas jurídicas), quando
deveria registrá-las como seus empregados de acordo com a legislação pertinente.
5.1.2- Constatou-se que, a SEI Consultoria incorreu em uma sistemática irregular de
contratação de diversos empregados – profissionais de áreas diversas. Esta pactuação se
deu por meio de Contratos de Prestação de Serviços celebrados com aqueles
profissionais figurando como empresários (sócios das pessoas jurídicas).
5.1.3- A relação de emprego foi atestada pela auditoria fiscal mediante análise de
diversos elementos que identificaram os pressupostos de tal vínculo: prestação de
serviço, pessoalidade, remuneração, não-eventualidade e subordinação na forma
como preceitua a Lei no. 8.212/91 em seu Art. 12, inciso I, alínea “a”:
O lançamento compreende as competências de 02/2008 a 12/2008.
Após e o trâmite processual e cumprimento de Diligência solicitada por meio da
Resolução no 2401-000.609 (Fls. 696), a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
Recurso Voluntário para declarar a decadência até a competência 09/2008, pela aplicação do art.
150, §4o do CTN e Sumula CARF no 99, e no mérito entendeu o Colegiado, por maioria de
votos, pela não comprovação dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício necessário
à exigência do tributo. O Acórdão 2401-005.850 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, em matéria tributária, transcende aos interesses das partes,
sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL ORDINÁRIO REGIDO PELO ART. 150, § 4o, DO CTN,
DESDE QUE HAJA PAGAMENTO ANTECIPADO. NA AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO, APLICA-SE A REGRA DECADENCIAL DO ART.
173, I, DO CTN. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REPRODUÇÃO NOS JULGAMENTOS DO CARF, CONFORME ART. 62A, DO
ANEXO II, DO RICARF.
Conforme decidido pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC, que teve o acórdão submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC e da
Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), sempre que o contribuinte
efetue o pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo decadencial se encerra depois
de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do art. 150, § 4o, CTN.
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o
lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APURAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.459 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730774/2013-98

A fiscalização tem competência para apontar a existência de vínculo empregatício para
os efeitos de apuração das contribuições devidas à Seguridade Social, sem que isto
configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da Justiça do Trabalho.
RELAÇÃO DE EMPREGO. REQUISITOS.
Para que se configure a relação de emprego, é necessário o preenchimento dos
requisitos estabelecidos no artigo 3° da CLT: pessoalidade, não-eventualidade,
onerosidade e subordinação jurídica. Ausente um desses elementos, não há que se falar
em vínculo empregatício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração os
quais foram rejeitados. Ato contínuo interpôs recurso especial o qual foi parcialmente
admitido, devolvendo-se a esta Câmara Superior o debate acerca duas matérias:
1) Comprovação suficiente dos elementos formadores da relação de emprego
essenciais à exigência da contribuição previdenciária lançada. Citando como
paradigma o acórdão 2202-003.900, proferido contra o mesmo Contribuinte
em outra ação fiscal, defende a União que pelo conjunto de elementos trazidos
aos autos é possível concluir que a pejotização fazia parte da política regular
de contratação da Contribuinte, seria corriqueiro em seu dia a dia a
contratação de empregados com a adoção do auto proclamado “regime de PJ”.
2) Subsidiariamente, com base no paradigma aceito pelo despacho de
admissibilidade (no 3201-00.248) defende que a ausência de um dos elementos
do art. 142 do CTN conduz a nulidade do lançamento por vício formal.
Intimada a Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra parte do
acórdão que afastou a exigência fiscal de Contribuições Previdenciárias haja vista ausência de
caracterização pela Fiscalização dos elementos formadores da relação de emprego ensejadores de
exigência fundamenta na alínea “a”, inciso I do art. 12 da Lei 8.212.

Do conhecimento:
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.459 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730774/2013-98

Antes de entrarmos no mérito, julgo necessário tecer comentários acerca do
conhecimento do recurso.
No que tange a primeira divergência – comprovação do vínculo de emprego – vale
destacar que embora o acórdão paradigma no 2202-003.900 tenha sido proferido contra a própria
empresa, o lançamento ali analisado foi fundamentado em situação fática distinta, com a análise
de contratos firmados com outras pessoas jurídicas, tendo a fiscalização juntado aos autos
elementos suficientes ao convencimento daquele Colegiado.
Embora este Colegiado já tenha se manifestado em casos excepcionais pela pelo
conhecimento de Recurso Especial de Divergência que visa rediscutir a caracterização de
conduta ilícita, sempre exigiu que a situação analisada decorresse das mesmas circunstâncias
fáticas, tal posição era comum nos lançamentos de IRPF decorrentes da operação intitulada
“Banestado” onde os elementos analisados possuíam estreita similaridade.
Ocorre que, no presente processo estamos diante de imputação fiscal relacionada à
prática da “pejotização” e tal imputação se reveste de características que devem levar em
consideração a mesma relação formal analisada, pois nestes casos o ônus de desconstituir a
relação contratual firmada entre as pessoas jurídicas, transformando-a em relação de emprego é
da fiscalização. Assim, ainda que o acórdão paradigma tenha sido proferido contra o mesmo
contribuinte, conduzindo a uma interpretação de ser uma prática reiterada a contratação de mão
de obra por meio de pessoas jurídicas, o fato de a condição dos lançamentos se referirem a
períodos e atividades de fiscalizações distintas é um indicativo de que as provas analisadas
podem ser diversas.
Neste cenário é essencial a verificação da fundamentação que embasou cada uma
das decisões.
No acórdão 2202-003.900 o Colegiado paradigmático concluiu pela procedência
da autuação sob o entendimento da correta demonstração dos elementos ensejadores da relação
de emprego e o vez considerando os seguintes pontos:
Nestes autos, as provas e os fatos estão muito bem postos. Chamo a atenção de que o
Auditor Fiscal realizou seu trabalho nas dependências da empresa, com entrevista
e contato pessoal com os responsáveis (fl. 152):
...
Existem centenas de cópias de documentos e livros (processo 15504.006138/201007)
e foram elaboradas várias planilhas discriminando as informações coletadas.
Assim, é de se decidir se com base em tudo isso, esteve caracterizado o vínculo
empregatício entre a recorrente e as pessoas físicas apontadas ou não. Mas dizer que a
autuação não se baseou em fatos, provas e documentos, pugnando por "verdade
material", parece-me impróprio. A verdade material está posta, resta resolver se ela
caracteriza a relação que enseja o pagamento da contribuição previdenciária, como
entendeu o Auditor Fiscal, ou não, como requer o Contribuinte.
E os elementos de convicção foram: 1) contratava-se serviços equivalentes aos
cargos existentes na empresa (desenhista x serviços de ‘elaboração de desenho’), 2) vedação da
terceirização de atividade fim por força da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, 3)
sócia de pessoa terceirizada era Diretora e Procuradora de empresa quando da diligência
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.459 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730774/2013-98

realizada no local, 4) diversos prestadores de serviços eram ex-funcionários da própria empresa e
prestadores de serviço que concomitantemente estavam registrados como empregados, 5)
previsão contratual de ressarcimento de despesas com serviços realizados, mediante a
apresentação de comprovantes, 6) emissão de notas fiscais sequenciais, demonstrando que havia
prestadores que no período fiscalizado emitiram apenas doze notas fiscais mensais, 7)
constatação de que os endereços das empresas contratadas seriam endereços residenciais e não
comerciais, 8) mesmo quando a PJ tinha mais de um sócio, cada um possuía projetos e
responsabilidades próprias, independentes, 9) o trabalho era remunerado por "horas trabalhadas",
que perfaziam o total de horas/mês, demonstrando exclusividade no serviço, e 10) constatou-se
que o preço do projeto contratado era equivalente à soma das horas trabalhadas diariamente.
Diante do conjunto probatório analisado concluiu o acórdão paradigma que
estavam demonstrados os pressupostos da relação de emprego entre a empresa contratante e a
pessoa física prestadora de serviços, dissimulada como pessoa jurídica, devendo ser considerado
o vínculo laboral do obreiro com o tomador dos serviços e, consequentemente, ser mantida a
exigência fiscal.
No que tange ao presente processo vislumbro divergências fáticas que podem
impactar na caracterização da semelhança fática.
A primeira diz respeito ao fato de que no presente processo não há informações da
ocorrência de fiscalização in loco com a verificação das condições do vínculo de emprego a
partir de entrevista com os prestadores de serviços. Segundo relatório fiscal de fls. 19 e seguintes
a apuração de se deu a partir da análise dos contratos firmados e registros contábeis da empresa.
A segunda especificidade diz respeito ao fato do Colegiado Recorrido ter
determinado a retorno dos autos à fiscalização para prestação de esclarecimentos essenciais
à demonstração dos fatos. Considerando que o trabalho fiscal se deu por amostragem, nos
termos da Resolução no 2401-000.609 (fls. 696/714), entendeu a Turma a quo que para maior
clareza da imputação de relação de emprego deveriam ser apresentadas:
Assim, voto para converter o feito em diligência, para, em homenagem ao princípio da
busca pela verdade material, requisitar à Delegacia de Origem que: 1) esclareça, por
meio de planilha ordenada pelos nomes dos trabalhadores, quais mantém vínculo de
emprego com a Recorrente e simultaneamente, preste serviços por meio das pessoas
jurídicas constantes do lançamento; 2) esclareça, por meio de planilha, quais os
prestadores de serviço da Recorrente possuem mais de um sócio que, na visão do Fisco,
trabalhem com vínculo de emprego para a Recorrente; 3) esclareça, por meio de
planilha, a localidade geográfica (informado no cadastro da Receita Federal do Brasil)
das prestadoras de serviços da Recorrente, bem como a data de suas atividades perante à
Receita Federal; 4) elabore planilha, por ordem de nome do segurado e relacionado à
empresa prestadora de serviços, com as competências em que houve a emissão de notas
fiscais contra a Recorrente, com os respectivos valores; 5) Especifique quais sócios das
prestadoras de serviços que, na visão da Autoridade Lançadora, trabalhavam na
estrutura operacional ou administração da Recorrente, consoante se afirma no penúltimo
parágrafo de fl. 29 (item 5.1.11 do relatório fiscal), indicando as provas dos autos que
constam dos autos sobre tal afirmação; 6) intime o sujeito passivo para que apresente as
reclamatórias trabalhistas em que não houve reconhecimento do vínculo empregatício,
caso existam. Após, de vista ao recorrente, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, querendo,
se pronunciar.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.459 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730774/2013-98

Por fim, e em confronto com as informações apuradas a partir da diligência, o
Colegiado recorrido fundamentou a decisão no fato de haver decisão do Tribunal Regional do
Trabalho afastando a caracterização do vínculo no caso de empresas constituídas em data
anterior ao início da prestação de serviços à autuada. Nesta condição, sendo essa a realidade de
outros prestadores de serviços e considerando que a fiscalização não analisou de forma
individualizada os contratos, concluiu o Colegiado pela ausência de demonstração do fato
gerador. Vale citar trechos do acórdão recorrido:
Em que pese a Autoridade Fiscal tenha concluído pelo reconhecimento do vínculo
empregatício dos prestadores de serviços listados, gerando, consequentemente o
presente Auto de Infração, compulsando os autos, verifica-se que ao examinar o
Recurso Ordinário manejado pela empresa SEI Consultoria e Projetos S/C Ltda., o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região concluiu pela ausência de vínculo
empregatício entre o prestador de serviço Joaquim Fábio Pereira Malta, então sócio da
empresa denominada STALP Projetos e Desenhos Ltda. ME. ao fundamento de que
ausentes os requisitos estabelecidos no artigo 3o da CLT: (i) pessoalidade; (ii)
nãoeventualidade; (iii) onerosidade e (iv) subordinação jurídica. A propósito, peço
vênia para transcrever as razões de convencimento da egrégia Nona Turma, publicado
em 26/11/2014 (fls. 822/828):
...
Veja-se que o trânsito em julgado da decisão acima transcrita operou-se em 2015 (fl.
828).
Sob a ótica defendida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, no sentido de
que a empresa prestadora de serviços fora constituída anteriormente à prestação dos
serviços contratados pela Recorrente, é possível também identificar, após a análise do
resultado da diligência solicitada, que outras empresas seguem no mesmo sentido.
Confira-se como exemplo:
...
Observa-se assim que não há distorção entre a forma e a realidade em TODOS os
contratos firmados como quer fazer crer a fiscalização, ao contrário dos argumentos
utilizados pela autoridade lançadora, verifica-se que algumas empresas, conforme
exemplo no quadro acima, foram constituídas anteriormente ao início da prestação de
serviços à Recorrente. Soma-se ainda que não há nos autos a análise individualizada de
cada contrato com eventuais condutas aptas a mascararem eventual relação de trabalho.
No caso sub examine, ante a ausência de elementos concretos e robustos em sentido
contrário, impõe-se concluir que o os serviços foram prestados de forma autônoma e
expressamente estabelecidos no ajuste formal firmado entre as partes, não havendo que
se falar em reconhecimento de vínculo empregatício.
Neste cenário, embora boa parte das infrações apontadas pelas fiscalizações nos
dois casos sejam semelhantes, para fins de debate acerca da caracterização da prática de
“pejotização”, o qual passa pela demonstração da existência dos elementos do vínculo de
emprego no caso concreto, considerando as especificidades dos processo, notadamente a
necessidade de complementação das informações fiscais do trabalho inicialmente realizado por
amostragem, entendo pela não caracterização da divergência. Não há como assegurar que o
Colegiado paradigmático concluiria pela correção do relatório fiscal ora debatido, em especial
pelo fato de ter havido - como dito – a realização de diligência para complementação do trabalho
fiscal.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.459 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730774/2013-98

No que tange a divergência da tese subsidiária – caracterização de vício formal –
o recurso foi conhecido com base no acórdão paradigma no 3201-00.248.
No paradigma analisou-se recurso de ofício em lançamento de multa substitutiva
da pena de perdimento no caso interposição fraudulenta em operações de comércio exterior.
Aqui a nulidade formal está na inconsistência do cálculo da multa, pois esse teve como base o
valor aduaneiro das mercadorias e a fiscalização se utilizou do valor das notas fiscais de saída,
que em alguns casos tinha valor superior ao valor aduaneiro. A partir disso afirmou: “Assim
sendo, observa-se que como o auto de infração não descreve a matéria tributável de forma
completa e clara, impedindo a compreensão do crédito tributário apurado e consequentemente
ensejando o cerceamento do direito de defesa.”
E consta do voto:
"Embora o trabalho fiscal tenha sido conduzido com destacável zelo (principalmente se
levarmos em consideração que o negócio simulado levado a cabo pelos envolvidos se
reveste de artimanhas que dificultam — e por vezes até mesmo impossibilitam — a
comprovação material do mesmo, uma vez que, pela própria natureza do ilícito, os
meios utilizados para burlar a fiscalização precisam dar aparência de negócio legal), no
auto de infração persistem omissões e inconsistências no tocante à determinação da
matéria tributável e subsiste a ausência de documentação idônea que sirva de base à
apuração do valor correto da multa a ser aplicada, fatos que comprometem a validade do
lançamento.
...
Não me parece que tenha ocorrido a primeira situação acima descrita. Cotejando os
valores constantes do demonstrativo de fl. 05 com os indicados na relação das notas
fiscais de saídas (fls. 120/141) e com a única nota fiscal emitida para a Trade Sport (ll.
163) acostada aos autos, pode-se inferir que a fiscalização efetivamente utilizou os
valores das notas fiscais de saída para apurar o valor da multa a ser aplicada no caso,
pela qual respondem a Brazilian Trade e a devedora solidária Trade Sport. Resta saber,
portanto, se os valores das notas fiscais de saída são idênticos aos valores aduaneiros
das mercadorias importadas, o que justificaria o procedimento levado a efeito pela
autoridade fiscal. Analisemos, pois, a segunda situação acima mencionada.
Como o preço de venda dos produtos ao adquirente no mercado interno (representado
pelo valor das notas fiscais de saída do estabelecimento do importador) deve
corresponder ao valor aduaneiro das mercadorias importadas acrescido dos tributos
devidos na importação e outros custos inerentes à atividade de comércio exterior, dos
tributos internos incidentes sobre a operação de compra e venda e da margem de lucro
da importadora, é bastante improvável a ocorrência da segunda situação. Se os valores
das notas fiscais de saída coincidissem com os respectivos valores aduaneiros,
estaríamos diante de uma situação ímpar no comércio dos referidos produtos: a
inexistência de tributos devidos na importação, de outros custos inerentes ao comércio
exterior, de tributos internos incidentes sobre a operação de compra e venda e de lucro
da importadora.
...
No entanto, é de causar estranhamento o fato de a soma total dos autos de infração (veja
demonstrativo à fl. 575) não ser superior ao valor aduaneiro total apurado com base nas
DIs da Brazilian Trade, embora a fiscalização tenha-se utilizado dos valores das notas
fiscais de saída (a princípio superiores aos respectivos valores aduaneiros) para apurar a
matéria tributável em relação a cada real adquirente. Na verdade, como há um
lançamento de um saldo remanescente (R$ 47.898,00) em nome, apenas, da Brazilian
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.459 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730774/2013-98

Trade, a soma dos autos de infração relativos às seis empresas arroladas como solidárias
é inferior ao valor aduaneiro total apurado. O que justificaria tal resultado?
...
Tem-se, ainda, que as informações utilizadas para a apuração da matéria tributável
restam desguarnecidas de suporte probatório. A fiscalização se utiliza de uma relação de
notas fiscais de saída fornecida pela Brazilian Trade como fonte de informação para
determinação da base de cálculo da infração e junta aos autos apenas algumas notas
fiscais, segundo ela por economia processual. Entretanto, tal economia não se justifica,
quando no caso concreto bastaria juntar as 15 notas relacionadas à fl. 05. A falta das
referidas notas fiscais impedem a apreciação de argumentos da impugnante como o de
que não reconhece parte das operações como sendo de sua responsabilidade. Por outro
lado, convém observar que embora o presente lançamento tenha se originado de uma
ampla e complexa fiscalização, que deu origem a outros lançamentos, não seria
necessário juntar em todos os processos todas as notas fiscais envolvidas na operação,
bastando trazer para cada um deles as cópias das notas fiscais relativas às operações
objeto daquela autuação específica.
Isso significa dizer que houve falta de demonstração dos dados que serviram de base à
determinação da matéria tributável, a qual está intrinsecamente relacionada com a
apuração do valor aduaneiro que, por sua vez, depende da identificação exata dos
adquirentes de cada uma das mercadorias importadas, dentre eles a empresa arrolada
como responsável solidária no caso sob exame.
Portanto, se inexistem, no caderno processual, demonstrativos de cálculo escorreitos e a
correspondente prova documental que lhe dê suporte, de modo a respaldar a exigência
tributária, e tampouco foram cientificados à impugnante, resta explícito o vício do
lançamento, caracterizado por obscuridade, omissão e inconsistência, que acabam por
afetar o direito de defesa da impugnante, na medida em que não teve ciência dos
critérios de cálculo e documentos que amparam a determinação da matéria tributável.
Portanto, o auto de infração continua a carecer de comprovação documental necessária
para dar suporte à descrição dos fatos, acarretando cerceamento do direito de defesa e,
por conseqüência, viciando o lançamento de nulidade.
Observamos, portanto, que o ponto fulcral do entendimento do Colegiado
paradigma para concluir pela existência de vício formal foi o fato do auditor não ter demonstrado
de forma satisfatória a composição da base de cálculo da multa aplicada. Não se tem dúvidas
sobre a aplicação da penalidade ou mesmo sobre a ocorrência da infração. A dúvida está na
composição do critério quantitativo.
Já, no acórdão recorrido a improcedência do lançamento está relacionada com a
ausência de comprovação da ocorrência do próprio fato gerador, já que estamos diante de
lançamento para exigência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a empregados e
o vínculo de emprego não foi devidamente comprovado.
As situações fáticas enfrentadas pelos acórdãos analisados são bem distintas, não
permitindo afirmar que o Colegiado paradigmático classificaria como vício formal as
inconsistências observadas pelo acórdão recorrido.
Assim, pelo exposto, deixo de conhecer do recurso interposto pela Fazenda
Nacional.

Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.459 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.730774/2013-98

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 994
DF CARF MF
Original